Tribunal: TJSP
Processo: 0010783-21.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação de cobrança de mensalidades escolares - Prestação de serviços educacionais - Na vigência do Código Civil atual, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de mensalidades escolares (art. 206, § 5o, I) - Apesar de o processo ter ido e vindo do arquivo, não se consumou a prescrição intercorrente, porque antes do decurso do prazo prescricional a credora se manifestou, formulando pedidos

Ementa:
- Ação de cobrança de mensalidades escolares - Prestação de serviços educacionais - Na vigência do Código Civil atual, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de mensalidades escolares (art. 206, § 5o, I) - Apesar de o processo ter ido e vindo do arquivo, não se consumou a prescrição intercorrente, porque antes do decurso do prazo prescricional a credora se manifestou, formulando pedidos pertinentes – Prescrição afastada - Recurso provido.